Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-39.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002879-39.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 713.338.351-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA BADIN FRAGA - CPF: 056.142.708-92 (VÍTIMA), ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO SODRE - CPF: 055.888.491-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1002879-39.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ABSOLVEU O RÉU – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – MANTIDA A POSIÇÃO MAJORITÁRIA CONTIDA NA APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO.

“As declarações da vítima, depoimentos de agentes policiais, somados à posse de parte da res em poder do apelante, são provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto.”
(TJMT, AP 0000265-50.2015.8.11.0048)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1002879-39.2021.8.11.0003

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Tratam-se de Embargos Infringentes opostos por ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM, em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 1002879-39.2021.8.11.0003, que, por maioria, proveu parcialmente o recurso defensivo, readequando a pena para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado, nos termos do voto do revisor, Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro.

Em síntese, pretende o embargante que prevaleça o voto vencido, proferido pelo d. relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, que o absolveu
“da prática dos crimes narrados na peça acusatória”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, requer a manutenção do acórdão atacado [Promotor de Justiça em substituição, Wesley Sanchez Lacerda].

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1002879-39.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acusatória expõe:

“Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.º 2021.28813, que, no dia 1.º de fevereiro de 2021, no estabelecimento comercial “Clínica Odontológica Dra. Samira”, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM teria adentrado na referida empresa e realizado a subtração de 01 (um) aparelho celular, marca 01 (um) aparelho notebook, marca Acer; 01 (um) aparelho celular LG; 01 (um) aparelho de som, marca Sony; 01 (um) aparelho de som, marca JLB Charge e 01 (um) demográfico.

Dias após, ao realizar a prática de novo delito de furto na referia empresa no dia 06 de fevereiro de 2021, o denunciado foi preso e confessou aos policiais a prática desse delito ocorrido dias antes.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, caput, do Código de Penal.

II - Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.º 2021.34546, que, no dia 06 de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h40min, nos estabelecimentos comerciais denominados Clínica Odontológica Dra. Samira” e “Clínica de Estética”, localizados na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às referidas empresas.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEN destruiu e deteriorou as portas que conferem acesso ao interior da empresa, conforme registro fotográfico encaminhado pela vítima e, em seguida, promoveu a subtração de 01 (uma) sanduicheira, avaliada em R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e 01 (um) aparelho celular, marca Positivo, cor preta, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Samira Badin (S.B.), e 03 (um) três peles sintéticas, avaliadas em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencente à vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré (A.C.O.A.S.), conforme auto de avaliação acostado no documento ID n.º 48823192 – Pág. 33.

Após promover a subtração dos bens, o denunciado fugiu, mas terceiros perceberam a prática delitiva e comunicaram funcionários de empresa de segurança e a autoridade policial, tendo os policiais logrado êxito em promover a prisão do denunciado nas proximidades das clínicas e na posse dos objetos subtraídos.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou, por duas vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.º inciso I, do Código de Penal.”

O d. relator, Des. Luiz Ferreira da Silva –
que foi vencido
–, proveu o recurso do embargante, absolvendo-o dos crimes imputados na denúncia, nestes termos:

“A existência material do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 109552729, p. 01); boletim de ocorrência (ID 109552729, p. 3/5); termo de exibição e apreensão (ID 109552729, p. 6); termo de entrega (ID 109552729, p. 14); auto de avaliação indireta (ID 109552729, p. 33); e laudo pericial criminal em local de crime (ID 109546103); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo, no que alude à autoria delitiva atribuída ao apelante, tal certeza não impera, porque, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo penal, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não transmitem segurança quanto à concorrência, por parte dele, para a prática dos delitos patrimoniais em alusão.

Com efeito, observa-se destes autos que as provas nas quais
o sentenciante embasou a condenação do apelante estão centradas nas declarações do policial militar Paulo Ricardo Pimentel, no sentido de que André foi surpreendido pelos agentes públicos próximo a dois dos objetos subtraídos das vítimas, em um imóvel abandonado, descrito como local utilizado por usuários para o consumo de drogas, associado ao fato de que um vizinho o descreveu à vítima, mencionando as cores das roupas que o recorrente trajava quando foi visto entrando ao estabelecimento comercial das vítimas no dia 6 de fevereiro de 2021 – data do último delito –, que coincidia com as vestes do insurgente quando de sua abordagem
.

Ocorre que, tais fatos, isoladamente, não são capazes de assegurar que o apelante foi, de fato, o executor dos furtos perpetrados contra as vítimas, uma vez que

os delitos em questão foram perpetrados no dia 1º de fevereiro
, resultando na subtração dos seguintes bens: um notebook da marca Acer, um aparelho celular, dois aparelhos de som, sendo uma caixa JBL e um aparelho demógrado; e no dia 6 de fevereiro de 2021, na qual foram subtraídos: um aparelho celular, uma sanduicheira e três peles sintéticas, sendo certo que o recorrente foi flagrado próximo à sanduicheira e às peles sintéticas – objetos relativos ao segundo furto –, apenas. Diante desse fato, as autoridades policiais presumiram ser ele o autor de ambos os crimes patrimoniais narrados na denúncia.

Por sua vez, o apelante, nas duas vezes que foi interrogado, negou veementemente a prática delitiva, afirmando à autoridade judiciária que estava em frente ao imóvel abandonado em direção ao Atacadão, quando resolveu parar e pegar uma marmita que estava sendo distribuída por evangélicos no local, e não estava de posse de qualquer objeto, declarando, ainda, que a sanduicheira apreendida estava dentro de um contêiner de uma construção que tinha ao lado, que os policiais a pegaram e começaram a dizer que era o produto do furto que fora praticado por ele. Esclareceu, ainda, o recorrente, que não admitiu para os policiais em momento algum a prática dos crimes, embora tenha sido agredido por eles (ID 109546120).

Anote-se, por oportuno, que nenhum dos demais bens subtraídos das vítimas foi localizado na posse do apelante, que sequer foi reconhecido por elas, eis que não se encontravam em seus respectivos estabelecimentos comerciais por ocasião dos crimes, ou por qualquer outra testemunha como sendo a pessoa que arrombou as portas dos imóveis e subtraiu os bens arrolados nas declarações das vítimas, não sendo demais registrar que o vizinho que, em princípio, descreveu o recorrente a uma das vítimas, não foi inquirido em nenhuma das fases da persecução penal.

Sendo assim, embora o prolator da sentença condenatória se refira à identificação do apelante pelas vestimentas, é de se concluir pela fragilidade de tal circunstância para identificação da autoria, sobretudo porque não há descrição de suas características físicas.

E, além disso, a pessoa que descreveu o traje por ele utilizado não foi inquirida diretamente, sendo certo que as informações foram repassadas às vítimas, que as transmitiram aos policiais e, portanto, sem condições efetivas de reconhecimento do rosto ou características especiais ou peculiares que permitissem a identificação do recorrente, daí por que a afirmação desse reconhecimento pelos trajes usados, é insuficiente para atestar a autoria do injusto penal.

Nesse contexto, conquanto não seja possível se extrair com absoluta certeza que o apelante não esteve envolvido nos delitos em comento, de outro lado, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, que não foi corroborada, com certeza, por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”

Em sentido contrário, o d. revisor, Des. Pedro Sakamoto –
voto vencedor
–, proveu parcialmente o apelo do réu, apenas para readequar a pena imposta na sentença condenatória:

“Após a instrução, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado pelo crime praticado no dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e condená-lo pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155, caput), praticado dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), cometido no dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), perpetrado dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, em continuidade delitiva (CP, art. 71, caput). Em razão disso, foi imposta ao apelante a pena privativa de liberdade de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo. (...)

No entanto,
com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso merece provimento parcial
.

A materialidade do delito comprova-se a partir do Boletim de Ocorrência (Id. 109552729, p. 3), Termo de exibição e apreensão (Id. 109552729, p. 6), Termos de Depoimento em fase de inquérito e demais provas amealhadas aos autos.

A autoria também é inconteste, conforme demonstrarei a seguir.

Ouvido em juízo, o apelante negou ser autor dos fatos, afirmando que não estava dentro do estabelecimento abandonado onde foram localizados os objetos subtraídos e que os policiais militares o agrediram e lhe imputaram a autoria do crime (Relatório de mídias, Id. 109546120).

Por outro lado,
o policial Rogério Lacerda de Souza, responsável pela apreensão do acusado em flagrante delito na época dos fatos, afirmou em delegacia que o apelante confessou a prática dos crimes
:

“O marido da vítima, sr. Edson relatou que o suspeito após furtar o consultório odontológico e a clínica estética que funcionam no mesmo endereço, saiu do local e se escondeu em uma construção próximo ao local do fato.
Diante das informações fomos até o local onde o suspeito Matussalem se encontrava e foi encontrado em posse dele uma sanduicheira e produtos de beleza. Ao ser indagado o suspeito informou que pegou também do local do fato no dia 01/02/2021 um aparelho celular que foi trocado por drogas em uma ‘boca de fumo’.
Diante do fato o suspeito foi conduzido a 1ª DP sem lesões corporais. Obs: as vítimas relataram ainda que no dia 01/02/2021 houve um furto no mesmo local de onde foi levado um notebook da marca Acer, 01 aparelho celular, 02 aparelhos de som sendo uma caixa JBL original e 01 aparelho demógrafo; (...)” (depoimento em fase de inquérito, Id. 109552729) – negritei.

O policial militar Paulo Ricardo Pimentel de Lima
,
que também participou da prisão do acusado, ouvido em juízo, narrou o seguinte
:

“Nessa ocorrência aí
a vítima viu ele adentrando em certo local e quando a gente adentrou pra procurar essa pessoa com essas características a gente achou ele no local e próximo dele as coisas da vítima (...) era uma sanduicheira
,
e mais umas coisas de sobrancelha
, não sei como chama (...)
ele disse que era pra usar droga, disse que é usuário
(...) lembro que tinha um celular também, mas a gente não localizou (...)
ele falou pra nós que tinha trocado num local que a gente chama de boca de fumo,
não sei se a gente chegou a colocar no B.O., mas ele chegou a falar que tinha trocado o celular na boca de fumo” (Relatório de mídias, Id. 109546120).

O esposo da vítima, testemunha Edson Barbosa Fraga, ouvido em juízo, disse que o réu confessou aos policiais a prática delitiva quando foi preso em flagrante
, nos seguintes termos:

“No dia primeiro, a minha esposa saiu pra vacinar contra o covid e a secretária dela quando chegou aqui viu que a clínica tinha sido arrombada. Aí ela me ligou e pediu pra eu vim aqui porque ela precisava ir tomar vacina. Cheguei aqui a porta não tinha sido arrombada, foi destravada, ele conseguiu abrir com a chave de fenda, achou a chave que entra na clínica de estética, tem uma porta lá que quebrou. Aí eu fui nos vizinhos pra ver se tinha alguma câmera, se eu descobria quem era. Nisso chegou o rapaz que toma conta do sistema de alarme aqui e eu fui dar uma volta na rua pra ver se achava o cara, não achamos ninguém.
Aí no outro fim de semana, ele veio e entrou de novo e o vizinho aqui ligou pra minha esposa e falou que a faxineira viu uma pessoa forçando a porta de entrada
. A partir daí já avisamos o rapaz do alarme também, avisamos a polícia,
e enquanto eles chegavam eu fui dar uma volta, porque a moça falou que o rapaz estava de calça preta e a camisa ela não sabia se era branca suja ou cinza. Aí eu fui dar uma volta com minha mulher e eu vi esse cara entrando num estabelecimento que tava abandonado
.
Aí eu fui lá com a polícia, a polícia pegou ele lá e ele confessou que tinha pego, aí achamos lá dentro a sanduicheira, que ele não conseguiu vender porque é velha, mas pegou o computador, tinha levado e o telefone, mais uns telefones mais antigos
(...)” (Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima Samira Badin
,
ouvida em juízo, disse que recuperou apenas um dos objetos subtraídos pelo réu e também confirmou que ele confessou o furto extrajudicialmente aos policiais, bem como que trocou os objetos furtados por drogas, pois é usuário
:

“(...) a porta do meu consultório não estava arrombada, quebrada, é uma porta de blindex, ele arrombou a fechadura e entrou. Infelizmente o alarme não soou na hora porque ele desligou os padrões de luz que ficam na parte externa da clínica e por uma infeliz coincidência a bateria do alarme devia estar pifada (...) mas
ele entrou no meu consultório e levou o meu notebook, levou um aparelho de som, levou um celular e posteriormente descobrimos que levou uma sanduicheira, isso foi na segunda vez que nós descobrimos e deve ter levado mais algumas coisas miúdas que no decorrer do tempo a gente vai dando falta
. Mexeu em toda a papelada, revirou, enfim, isso foi no dia 1º de fevereiro. Aí modificamos algumas coisas na porta, botamos alarme, achamos que estava tudo certo e
aí num sábado à tarde, acho que foi dia 6, recebo uma ligação do patrão de uma faxineira aqui em frente à minha clínica, falando que tinha uma pessoa arrombando a porta e aí nós viemos voando
(...);
Chegamos aqui e, apesar de termos arrumado, a fechadura ele forçou a porta com o cotovelo e conseguiu novamente arrombar a fechadura
. Ah, deixa eu relatar isso antes que eu me esqueça. Da primeira vez, ele entrou na minha inquilina aqui no fundo, é uma clínica de estética, ele quebrou a porta da sala dela e levou alguns materiais também (...)
Nesse meio tempo nós viemos e ficamos aguardando a polícia e o rapaz que faz o monitoramento aqui e fomos dar uma volta pra ver se achava o cara, porque a pessoa falou ‘olha ele fica por aí’ e descreveu a roupa dele pra gente. Quando foi a nossa surpresa, que voltando pra clínica, ali em frente à Unimed, a gente vê esse rapaz com essa roupa entrando numa construção abandonada ali. Nós pensamos ‘é muita coincidência, só pode ser ele’. Aí a polícia chegou, o abordou e encontrou com ele apenas a sanduicheira, que é de minha propriedade, as outras coisas ele alegou que já estava em poder de outras pessoas. Eu ainda falei que ele tinha acabado de roubar o celular ali e ele disse que já tava em poder de outros, enfim (...) Quando o policial abordou ele, ele falou que tinha realmente pegado as coisas aqui e que já não estava em poder dele, nem esse último furto que ele fez, eu acho que a gente conseguiu pegar ele em uns 40 minutos após
, eu tinha esperança de recuperar esse telefone, que eu tinha comprado no mesmo dia inclusive, porque eu fui repor o outro né (...)”(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré

confirmou que alguns objetos furtados de sua clínica foram encontrados em poder do apelante
, senão veja-se:

“No dia 1º ele entrou provavelmente ou foi de madrugada, ou bem de manhazinha já acredito eu, eu nem tava descendo pra cá, recebi uma ligação da Dra. Samira, cheguei aqui e de fato o consultório dela estava todo revirado, o esposo dela já estava presente. Eu fui verificar o meu consultório e os meus materiais estavam todos jogados pelo corredor, a porta tava arrombada
e nesse dia eu dei falta de uma caixa de som JBL e um dermógrafo, bem caro por sinal, no valor de R$8mil, e algumas outras coisinhas que estavam na mesma maleta que o dermógrafo
. No dia 6 ele entrou no consultório, mas como alarme soou, acredito que não deu tempo de ele entrar na clínica.
Quando ele foi abordado, só encontraram com ele as coisas que ele já havia furtado antes, lá da clínica (...) a sanduicheira do consultório e da minha clínica foram encontradas algumas peles que eu usava pra treinar com o dermógrafo, a maleta em que estavam guardadas as peles, eu só consegui recuperar as peles, os equipamentos ele já havia trocado
” (...)” (Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

Dessa forma,
entendo que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos em comprovar a autoria delitiva na hipótese, pois as vítimas receberam informações de que o autor do fato estava com as mesmas vestes que o acusado usava quando foi abordado e confirmaram em juízo que ele assumiu informalmente o furto, fatos que, associados à apreensão de parte dos objetos em posse dele, confirmam que ele praticou os crimes narrados, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação
.

Nesse sentido, convém destacar que este Tribunal possui entendimento de que é inviável acolher o pedido absolutório em crimes patrimoniais quando, em conjunto com demais elementos de prova, o apelante é encontrado em posse dos objetos subtraídos (...).

Superada a tese absolutória, a defesa busca a reforma da sentença para readequar a dosimetria de pena e a multa imposta ao apelante, ao argumento de que a exasperação promovida pelo magistrado ocorreu de forma inidônea em primeira e segunda fase. (...)

Dessa forma, readéquo a pena imposta ao apelante, afastando a agravante do crime praticado durante calamidade pública, fixando a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da continuidade delitiva e, tendo em vista que o réu praticou três crimes, promovo o aumento de 1/5 sobre a pena intermediária, fixando a pena definitiva em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 40 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É inviável o acolhimento do pleito defensivo para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, tendo em vista que foi sopesada em desfavor do réu uma circunstância judicial e que se trata de reincidente, razão pela qual mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena privativa de liberdade do apelante para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e readequar a pena de multa para 40 dias-multa, no valor unitário mínimo. É como voto.”

Ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas amealhadas na instrução processual não deixam dúvidas que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, conforme bem apreciou o Des. Pedro Sakamoto, em seu voto vencedor.

A autoria delitiva está retratada nos depoimentos dos policiais militares [colhidos nas duas fases], os quais afiançaram que, após serem informados, via rádio, sobre as características do autor dos delitos, iniciaram diligências, tendo localizado o réu na posse de parte da
res furtiva
, dentro de um imóvel abandonado, ocasião em que ele inclusive admitiu ter trocado um dos objetos furtados em uma boca de fumo.

Com isso, tenho que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 8 deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o embargante.

Note-se que a localização do réu apenas foi possível por meio das indicações feitas pela vítima Samira Badin e seu esposo [Edson Barbosa Fraga], os quais descreveram que, de posse das características físicas informadas por um vizinho [que, depois de ver o réu arrombando a porta do local, depressa os acionou, por telefone], passaram imediatamente a procurar tal suspeito pelas proximidades, logrando êxito em avistá-lo [com as mesmas características declinadas] entrando em um imóvel abandonado, quando então acionaram a polícia militar, que ali compareceu e o encontrou com parte dos objetos furtados [no interior do referido imóvel].

Os objetos encontrados em poder do réu foram reconhecidos e devolvidos às vítimas Samira Badin e Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré.

É evidente que não se pode conferir credibilidade à isolada negativa de autoria do réu em detrimento dos depoimentos seguros dos agentes públicos, sobretudo porque estes estão corroborados por outros elementos probatórios.

Cabe ainda anotar que o embargante possui 6 condenações anteriores transitadas em julgado por crimes de furtos, sendo, portanto, contumaz no cometimento de delitos contra o patrimônio.

Nesse contexto, estando os autos devidamente instruídos com os relatos dos policiais militares [responsáveis pela prisão em flagrante] e das vítimas [colhidos nas duas fases] que comprovam a autoria dos crimes, aliado ao fato de que o réu, além de ter confessado informalmente aos agentes públicos a ação delituosa, foi encontrado na posse de parte da
res furtiva
, a condenação dele é medida imperativa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“As declarações da vítima, depoimentos de agente policiais, somados à posse de parte da res em poder do apelante, são provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto.”
(AP 0000265-50.2015.8.11.0048, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 22/08/2022)

“(...) a res em posse do réu, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, e da vítima, impede sua absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.”
(AP 1000417-35.2020.8.11.0039, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 14/06/2021)

Desse modo, a pretensão recursal de absolvição, objeto do voto vencido, não merece ser acolhida.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
estes Embargos Infringentes, mantendo a decisão majoritária contida na Apelação Criminal nº 1002879-39.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022